Tribunal: STF
Processo: RE 1446905
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Ação de cobrança. Serviço de praticagem. Fixação de preços de acordo com tabela do Sindicado das Agências de Navegação Marítima do Estado do Ceará – SINDACE. Ausência de repercussão geral. Interesse subjetivo das partes. Reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais.



    1.  A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente.



    2.  A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    3.  Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, sobretudo em razão da necessidade de reanálise de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF.



    4.  Majoração em 10% do valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5.  Agravo interno a que se nega provimento.